Tribunal: TJSP
Processo: 1007561-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567267
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007561-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIA
ROSA MARIA BELLO, MARIA DE LAS MERCEDES FRANCO VASQUES CASTRO
e JOSE LUIZ CASTRO LOSADA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007561-25.2018.8.26.0100 -Voto no 22185 – SP - PRB
2
Voto no 22185
Apelação Cível no 1007561-25.2018.8.26.0100
Apelantes: ANTÔNIA ROSA MARIA NELLO e Outros
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Pedido de
concessão da gratuidade judiciária realizado em sede de apelação,
que restou indeferido - Dada oportunidade, os apelantes não
recolheram as necessárias custas de preparo recursal (art. 1.007 do
NCPC) - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 265/267, declarada às fls. 273, cujo relatório se adota, rejeitou
os embargos e julgou procedente o pedido monitório fundado em contrato de financiamento
bancário, a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$
718.768,86 e para condenar a parte demandada no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformados, os réus apelam buscando a reforma do julgado (fls. 275/288). Para
tanto, sustentam que teria decorrido o prazo prescricional. A demanda também deveria ser
proposta contra a Empresa R. Castro, sob o argumento de que seria hipótese de litisconsórcio
passivo necessário. O crédito estaria habilitado em ação de recuperação judicial da empresa R.
Castro. Teriam quitado parte da dívida. A inicial não estaria suficientemente instruída. Pleiteiam
a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
Às contrarrazões vieram às fls. 325/335.

O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O apelo não comporta conhecimento.
Diante do pleito dos recorrentes de concessão da gratuidade judiciária, foi
determinada a juntada de documentos que pudessem demonstrar situação compatível com a
alegada dificuldade financeira dos apelantes (fls. 342).
Assim vieram a petição e os documentos de fls. 345/375, analisados pelo
despacho de fls. 377, que considerou que a prova produzida indica que os recorrentes se
apresentam como pessoas capazes de arcar com as custas e despesas processuais, e deferiu o
prazo de cinco dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento
do apelo.
Todavia, os demandados deixaram transcorrer seu prazo, mantendo-se inertes em
relação ao recolhimento das necessárias custas de preparo, em desrespeito ao disposto no artigo
1.007 do NCPC (certidão de fls. 379).
Desta feita, o recurso sem o recolhimento das custas de preparo não suplanta o
juízo de admissibilidade recursal, razão pela qual o decreto de deserção é de rigor.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
MENDES PEREIRA
Relator